Tribunal: TJMT
Processo: 0044528-62.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0044528-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARTIGO 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário.

2- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário, induzindo ao reconhecimento da decadência, se ultrapassado o prazo quinquenal de regência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
44528-62.2013.811.0041 – CÓDIGO 840107

APELANTE:
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Unisagro Comercio de Produtos Agropecuários Ltda - Em Recuperação Judicial
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 44528-62.2013.811.0041 – código 840107, impetrado pela Recorrente,

denegou a segurança almejada, que objetivava a anulação do Aviso de Cobrança no 729541/53/32/2011, ante a ocorrência da decadência do crédito tributário.

Em suas razões recursais, alega que é sociedade empresária que tem como principais atividades o comércio atacadista de produtos e foi surpreendida com valores lançados em sua conta corrente fiscal no montante de R$ 67.804,77, originado do Aviso de Cobrança no 729541/53/32/2011.

Defende a ausência de notificação válida quanto aos supostos débitos, bem como a ocorrência da decadência, visto que os fatos geradores ocorreram em 2006 e 2007, possuindo o prazo até 31-12-2012 para realizar o lançamento, o que o Apelado não o fez.

Requer o recebimento do recurso mediante efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença e a concessão da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8615037, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
de
s
provimento
do
vertente recurso de apelação, por entender que a notificação foi enviada por e-mail ao contribuinte no dia 08.11.2011 e recebimento do acesso no link do portal no dia 09.11.2011, ressaltando a presunção de legitimidade dos documentos públicos.

(Id. 13093484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020